Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0706119-87.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZA CALDEIRA LEITE SILVA EMBARGADO: AMERICAN AIRLINES INC DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que não conheceu o Recurso Inominado, ante a deserção verificada. Sustenta a embargante que formulou pedido de justiça gratuita na petição inicial, o qual permanece pendente de análise pelo Poder Judiciário até o presente momento. Cita o julgamento do AgRg nos EAREsp 440.971/RS, no qual se estabeleceu que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. Requer, assim, o reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade de justiça e o prosseguimento do Recurso Inominado. Subsidiariamente, postula a análise do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Preliminarmente, cumpre anotar que é desnecessária a formulação do pedido de gratuidade de justiça perante os Juizados Especiais, tendo em vista que a lei assegura às partes a isenção de custas e afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela parte vencida (art. 55, Lei 9.099/95). Nesse sentido o juízo de 1a instância se manifestou ao declarar que “o pedido de gratuidade de justiça deverá ser submetido, se o caso, à instância recursal, mediante a comprovação da necessidade do benefício, eis que o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem como não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, salvo nas hipóteses legalmente estabelecidas” (Sentença de ID 74045645). Nesse contexto, inaplicável o precedente citado nos embargos. Por outro lado, constitui requisito de admissibilidade recursal o recolhimento do preparo, oportunidade em que as partes devem recolhê-lo ou pleitear, nas razões recursais, o benefício da gratuidade, como prevê o artigo 99, caput, do CPC. O juízo de admissibilidade do Recurso Inominado cabe, com exclusividade, ao Juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do Juízo a quo, e é realizado mediante cotejo da peça do recurso e, se a parte, advogada em causa própria, não formulou o pedido, pressupõe-se o atendimento da previsão regimental quanto ao recolhimento do preparo. No caso, não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal, razão pela qual a recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal nas 48h seguintes à interposição do Recurso Inominado. Todavia, manteve-se inerte, conduta que resulta na preclusão temporal da faculdade de realização do ato processual não praticado oportunamente (art. 507, CPC). Nesse cenário, à míngua de adoção da providência que competia à parte recorrente, impõe-se a manutenção da decisão de reconhecimento da deserção do recurso. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela embargante. Considerando que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento e que consta dos embargos pedido de análise da gratuidade, promove-se a análise da alegada carência de recursos da recorrente. Nota-se que a recorrente é advogada autônoma e reside em região nobre do Distrito Federal (Noroeste), o que denota indícios de elevada capacidade financeira. A própria situação narrada nos autos (viagem ao exterior) indica a presença de recursos financeiros. Ademais, a recorrente não acostou aos autos quaisquer documentos que atestem sua alegada hipossuficiência (sua última declaração de imposto de renda e extratos de todas as suas contas bancárias), sequer foi coligido ao feito declaração de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Por oportuno, elucida-se que, ainda que comprovada posteriormente a alegada hipossuficiência, deferimento futuro da gratuidade não tem o condão de alterar a decisão monocrática de deserção do recurso, tampouco de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados anteriormente, ante a ausência de requerimento de gratuidade da justiça no momento oportuno. Nesse sentido: "O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não tem o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.